Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PLURALIDADE DE HERDEIROS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 114 e 115, expõem as situações de litisconsórcio necessário e determina que, sendo o caso, deverá haver a citação de todos os litisconsortes, sob pena de extinção do processo.
2. In caso, diante da pluralidade de herdeiros, a ausência de citação dos demais filhos da servidora falecida ocasiona a nulidade da sentença, tendo em vista se tratar de modalidade de litisconsórcio necessário.
3. Ausente a comprovação de quem realmente efetuou os saques da conta da falecida, resta necessário que todos os herdeiros sejam incluídos no polo passivo, para suportem igualmente a eventual condenação.
3. Recurso conhecido. Preliminar de oficio suscitada. Sentença cassada.